Tribunal: STJ
Processo: 5028466-79.2022.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864770 - RS (2025
/0061141-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLEBER JOSE DE SOUZA DELAIDE
ADVOGADO
: GUILHERME AYALA DA SILVA - RS112919
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental, mantendo a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi enfrentada a
pretensão de erro de tipo essencial, e obscuridade na fundamentação quanto à análise
cabível em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou obscuridade ao não enfrentar a alegação de erro de tipo essencial e se a
análise dessa questão é cabível em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão ou obscuridade, pois fundamentou
adequadamente a manutenção da condenação com base nos elementos de prova e na
intenção do acusado em descumprir as medidas protetivas.
5. A pretensão do embargante de rediscutir a questão já decidida não se coaduna com
a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam para reexame de provas
ou modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida. 2. A ausência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado
inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.493.912/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47774005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 5e009b90-5440-4154-ad33-e33a3d81a5f4

Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, EDcl no
AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
06.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/05/2025
28/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47774005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/05/2025 14:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 5e009b90-5440-4154-ad33-e33a3d81a5f4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864770 - RS (2025
/0061141-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLEBER JOSE DE SOUZA DELAIDE
ADVOGADO
: GUILHERME AYALA DA SILVA - RS112919
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental, mantendo a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi enfrentada a
pretensão de erro de tipo essencial, e obscuridade na fundamentação quanto à análise
cabível em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou obscuridade ao não enfrentar a alegação de erro de tipo essencial e se a
análise dessa questão é cabível em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão ou obscuridade, pois fundamentou
adequadamente a manutenção da condenação com base nos elementos de prova e na
intenção do acusado em descumprir as medidas protetivas.
5. A pretensão do embargante de rediscutir a questão já decidida não se coaduna com
a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam para reexame de provas
ou modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47581811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:44
Código de Controle do Documento: 7dfad6ad-e494-43b9-88a5-9eb7a5c6a9d1

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida. 2. A ausência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado
inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.493.912/MS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, EDcl no
AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
06.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBER JOSE DE SOUZA
DELAIDE em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em
que foi desprovido o agravo regimental para manter a aplicação da Súmula n. 7/STJ
(fls. 391/396).
O embargante aponta omissão do julgado, alegando que não foi enfrentada a
pretensão de erro de tipo essencial, em razão do desconhecimento de que a vítima
estaria no local, não havendo intenção em descumprir medida judicial.
Aduz que "[...] houve obscuridade na fundamentação, pois não se enfrentou
adequadamente a argumentação da defesa de que tal análise é cabível em sede de
recurso especial, quando baseada em fatos incontroversos ou reconhecidos nos autos,
(fl. 401).
como ocorre na hipótese dos autos"

Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Diferente do que aponta a defesa, o Tribunal de origem afirmou que o acusado,
ao ver a vítima no estabelecimento, insistiu em permanecer no local e forçou contato,
circunstâncias que não podem ser revistas por esta Corte Superior, ante a necessidade
do reexame de provas. Cito trechos do acórdão embargado (fls. 394/395):

"O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL – TJRS manteve a condenação,
Documento eletrônico VDA47581811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:44
Código de Controle do Documento: 7dfad6ad-e494-43b9-88a5-9eb7a5c6a9d1

apontando
que
houve
intenção
do
acusado
no
descumprimento das medidas protetivas, consoante
trechos do acórdão recorrido (fls. 302/303):

"As medidas protetivas foram deferidas em
, pelo
31/8/2022
prazo de 90 dias ( evento 3, DESPADEC1 ) - dentre as quais a
proibição de o acusado se aproximar da vítima e de manter
contato com ela por qualquer meio de comunicação; o réu foi
devidamente intimado no dia seguinte (evento 10, CERTGM1).
Em
, a vítima registrou boletim de ocorrência (
10/11/2022
evento 1, REGOP8), narrando que "tem em vigor MPU (...). Que
ontem a tarde (9/11/2022) quando a vitima estava em seu
trabalho o suspeito entrou na loja onde a vítima e sua filha são
proprietárias e a intimou, a questionando o por quê dela estar
mentindo a seu respeito na policia. Que a filha L, estava no
local e presenciou o suspeito, ora seu pai intimando a vitima.
Que L disse ao pai, que então ela também tinha mentido, sobre
os fatos? Questionando o suspeito. A vítima teme por sua
integridade física e de seus familiares, uma vez que o suspeito
é
violento
e
agressivo
(...)"
(evento
1,
DEPOIM_TESTEMUNHA7).
Importa destacar que os relatos da vítima, tanto em fase
inquisitorial quanto em Juízo, são coesos e convergentes com
os demais elementos do angariados, inviabilizando o
acolhimento da alegação de insuficiência probatória.
Nos delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida
– até por ser a principal interessada em se desprender do
ofensor – assume especial relevância probatória, sendo
suficiente, se coerente, para ensejar condenação – a menos,
claro, que haja algum indicativo de que possui interesses
escusos em eventual condenação do acusado, o que não
restou demonstrado nos autos.
[...]
Não há que se falar em ausência de dolo, sob o argumento de
que não houve intenção em descumprir as medidas, pois o
acusado restou devidamente intimado acerca da proibição de se
aproximar da vítima a uma distância inferior a 100 metros, sob
pena de prisão (evento 3, DESPADEC1 e evento 10,
CERTGM1 ) e, mesmo assim, quando viu que a ex-
companheira estava no local, insistiu em permanecer e forçou
contato com ela, restando evidenciado o descumprimento da
."
restrição de aproximação

Foi assentado pelo Tribunal estadual, ao apreciar
os elementos de fato e de prova constituídos nos autos, a
existência de elementos suficientes aptos a demonstrar o
descumprimento das medidas protetivas de urgência.
A apreciação da tese da ausência de dolo na ação do
agente demanda o reexame aprofundado do conjunto
probatório, incabível na via do recurso especial."

Portanto, o acórdão embargado concluiu, fundamentadamente, pela
manutenção do enunciado sumular n 7 do STJ, não havendo falar em omissão ou
obscuridade. Ressalta-se que omissão no julgado e entendimento contrário ao
interesse da parte são conceitos que não se confundem.
Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
Documento eletrônico VDA47581811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:44
Código de Controle do Documento: 7dfad6ad-e494-43b9-88a5-9eb7a5c6a9d1

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. É incabível, na via dos aclaratórios, a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já
decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.493.912/MS, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
.)
16/8/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
PARCIAL.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À SÚMULA 7/STJ NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
[...]
4. Os embargos de declaração não se prestam para
fazer o órgão julgador apreciar inovações argumentativas
realizadas pela parte embargante, tampouco se prestando
para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente
com a decisão embargada.
[...]
6. Embargos de declaração acolhidos em parte,
sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.698/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024
, DJe de
.)
15/2/2024

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA47581811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/05/2025 11:59:44
Código de Controle do Documento: 7dfad6ad-e494-43b9-88a5-9eb7a5c6a9d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.864.770 / RS
Número Registro: 2025/0061141-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50261786120228210003 50284667920228210003
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER JOSE DE SOUZA DELAIDE
ADVOGADO : GUILHERME AYALA DA SILVA - RS112919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEBER JOSE DE SOUZA DELAIDE
ADVOGADO
: GUILHERME AYALA DA SILVA - RS112919
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47751998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:41
Código de Controle do Documento: 0d98fbcd-8089-4c19-87ea-4471db4a9429

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:41
Código de Controle do Documento: 0d98fbcd-8089-4c19-87ea-4471db4a9429